Tribunal: STF
Processo: AI 198328
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        O artigo 544, § 2º, do C.P.C., em sua atual redação,
tratando especificamente do agravo de instrumento quando não for
admitido recurso extraordinário, preceitua, sem limitações, que
"distribuído e processado o agravo na forma regimental, o relator
proferirá decisão", da qual caberá agravo, se o de instrumento não
for admitido ou a ele for negado provimento (art. 545 do C.P.C.).
        Agravo a que se nega provimento.